Tribunal: STF
Processo: ARE 1511111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELO RECORRENTE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF, no qual se discute o pagamento de abono de permanência de servidora pública municipal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida, no que tange ao direito ao recebimento do abono de permanência à servidora publica que é regida pelo regime geral de previdência, considerando a inexistência, no âmbito do Município Recorrente, do regime próprio de previdência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca do direito ao abono de permanência à servidora regida pelo RGPS, demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes do Plenário deste Tribunal. Parecer do MPF nesse mesmo sentido. 



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.